Tribunal: TJDFT
Processo: 0708010-39.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708010-39.2018.8.07.0018 RECORRENTES: ESPÓLIO DE EDMUNDO PEREIRA LIMA, ESPÓLIO DE ANTÔNIA CAMELLO MENDONÇA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MILTON CAMELO RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. ESPÓLIO. LEGITIMIDADE. BEM SUJEITO A SOBREPARTILHA. HERDEIROS. INVENTARIANTE. REPRESENTAÇÃO ADEQUADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA. MITIGAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. PROVA PERICIAL. MOMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA. IMÓVEL. DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL. FORMAÇÃO DA CAPITAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. DESCABIMENTO. ALIENAÇÃO. NATUREZA. AD MENSURAM X AD CORPUS. CASO DOS AUTOS. ESCRITURA PÚBLICA. ESPECIFICAÇÃO DE DIVISAS. PRESUNÇÃO AD CORPUS. CLÁUSULA AD MENSURAM. DESTINATÁRIO. PODER PÚBLICO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS. TESES DEFENSIVAS. PRESCRIÇÃO, DECADÊNCIA, USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE PELO PODER PÚBLICO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. HONORÁRIOS. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuida-se de recurso de apelação voltado à reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, consistente na declaração de condomínio pro indiviso entre os demandantes e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP relativamente a suposta área remanescente da Fazenda Tamanduá, que não teria sido objeto de desapropriação; 1.1. Em breve resumo, a referida propriedade foi objeto de desapropriação voluntária, para fins de formação do território necessário à constituição da Capital Federal, datando a realização do negócio jurídico do ano de 1956, conforme instrumento público juntado aos autos. Sustentam os autores, entretanto, que após “modernas técnicas de georreferenciamento, constatou-se que, malgrado a matrícula mãe, objeto da desapropriação, descrever a existência de uma área de 1.161,0000 alqueires geométricos, na realidade sua área total é de 1.346,6179 alqueires geométricos, correspondentes a 6.517,6304 ha”, de tal sorte que, segundo a tese descrita na inicial, remanesceria para os primitivos proprietários, ou seus herdeiros, uma área de 185,6179 alqueires que formariam um condomínio pro indiviso entre as partes; 2. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa e irregularidade de representação deduzida em contrarrazões e em parecer ministerial. 2.1. Subsiste a legitimidade ad causam do espólio para pleitear judicialmente a existência de bens sujeitos a futura sobrepartilha. 2.2. O art. 75, inc. VII, do Código de Processo Civil, dispõe caber a representação do espólio ao inventariante, que pode, inclusive, ser extrajudicial, a teor do art. 610 do mesmo diploma legal. Admite-se, entretanto, que não havendo inventário ou quando já encerrado possa a totalidade de herdeiros representar judicialmente o acervo patrimonial deixado pelo de cujus. 2.3. Nos termos do art. 76 do CPC, as irregularidades de representação podem ser corrigidas no curso da demanda; 3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa deduzida no apelo. 3.1. O direito de acesso à via jurisdicional, como corolário do princípio constitucional da inafastabilidade da tutela da jurisdição, compreende o amplo acesso aos meios de prova, hábeis à comprovação do direito das partes, abrindo-se a estas, em consequência, a oportunidade para requerê-los, produzi-los ou participar de sua produção, bem assim de se manifestar sobre os resultados da prova. Não por outro motivo, o legislador processual fez inserir no vigente Código de Processo Civil, em linha de convergência com o texto constitucional, a valorização do contraditório como princípio informador do processo civil. 3.2. Não se olvide, entretanto, que já na Constituição Federal se encontram restrições ao direito à prova, máxime porque nenhum direito, ainda que fundamental, exsurge como absoluto. Assim é que o constituinte previu, por exemplo, a inadmissibilidade das provas ilícitas; restrição, destaque-se, que não se afigura única, tanto em nível constitucional, como infraconstitucional, ante a previsão de outros princípios úteis e necessários à atividade jurisdicional, como a razoável duração do processo, a eficiência e a razoabilidade. Já por isso, estabelece o Código de Processo Civil ser dever do juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único). 3.3 Enquanto não reconhecido o direito autoral em perquirir eventual área remanescente da Fazenda Tamanduá não há de se cogitar qual seja a dimensão dessa área. Logo, tanto possível quanto adequado que, uma vez acolhida a pretensão relativa à existência de condomínio, seja realizada em sede de cumprimento de sentença a pretendida prova pericial, capaz de especificar qual o tamanho da área pertencente aos autores; 4. Na definição de seu objeto, o negócio jurídico foi bastante claro quanto aos limites da propriedade e, igualmente, quanto à quantificação de sua dimensão em alqueires, ainda que calculados segundo os recursos à época disponíveis. 4.1. A desapropriação ocorreu em uma propriedade definida tanto em termos de alqueires geométricos, segundo os métodos de medição à época disponíveis, quanto de confrontamento, pela adequada definição das divisas que limitavam a propriedade. 4.2. Conforme precedente da Corte, “Havendo precisa indicação de divisas, a venda se presume ad corpus”. 4.3. Embora se admita, em tese, a reivindicação de eventual área não desapropriada, deve-se comprovar que se situa ela fora da delimitação prevista no instrumento contratual, pois, quanto à sua definição, a área desapropriada foi definida de maneira ad corpus, o que se presume pela expressa indicação das divisas. 5. O negócio jurídico deve ser interpretado em sua inteireza, ou seja, pela integralidade de suas cláusulas, perquirindo qual a vontade das partes na sua realização. Não se pode admitir a prevalência de apenas uma cláusula que, isoladamente, destoa das demais, sob pena, inclusive, de deturpar a vontade manifestada pelas contratantes. 5.1. Ainda que o contrato tenha previsto que a dimensão da propriedade era de 1.161 alqueires, foi expresso acerca de qual a área, especificamente delimitada, estava sendo desapropriada. Logo, embora houvesse erro quanto à dimensão, não o há quanto às divisas. Não há dúvidas quantos aos limites confrontantes da propriedade desapropriada; 6. O Código Civil de 1916, quando tratava do erro, como defeito dos atos jurídicos, esclarecia que o erro substancial, que determinava a anulação do ato, era aquele que “interessa à natureza do ato, o objeto principal de declaração, ou alguma das qualidades a ele essenciais” (art. 87), mas, já alertava, que o erro na indicação da coisa não viciaria o ato, quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa cogitada (art. 91). 6.1. Aplicando-se ao caso a disciplina normativa, vigente à época da celebração do negócio, pode-se perfeitamente concluir que não há erro na declaração de vontade das partes, pelo fato de o comprimento da área ter se revelado maior que o previsto, pois a delimitação da área desapropriada, por suas divisas, adquire especial relevo na formatação do negócio; 7. Não se cogita nos autos que uma das partes tenha induzido a outra em erro, ou que alguma delas tenha se equivocado quanto a qualquer dos elementos essenciais do negócio, tampouco há provas de que, fosse a realidade conhecida, não teriam elas, mesmo assim, celebrado a avença, inclusive nas mesmas condições. Na verdade, o que se observa é que a própria limitação nos recursos tecnológicos à época disponíveis, aparentemente, inviabilizou a perfeita especificação do comprimento da área desapropriada, mas isso não impede a adequada compreensão do objeto negociado, pela especificação clara de suas divisas; 8. Fosse a pretensão inicial acolhida, estar-se-ia a admitir que todos os negócios jurídicos realizados em épocas passadas, em situações semelhantes às descritas nos autos, estão passíveis de revisão judicial, para admitir a existência de condomínio entre as partes, ou seja, se, a partir de modernas técnicas de georreferenciamento, fosse constatada a discrepância na dimensão das áreas, poderia os vendedores, segundo a tese defendida pelos autores, alegar direito de propriedade sobre eventual área remanescente, mesmo após mais de meio século da celebração do negócio, algo que não se afigura possível, sobretudo em respeito à necessária segurança e estabilidade das relações jurídicas, à boa-fé como princípio informador das relações negociais e, no particular, àquilo que as partes, inequivocamente, previram. 8.1. A existência de erro, constatado após sessenta anos da realização do negócio jurídico, e somente porque os recursos tecnológicos atuais superaram os métodos de medição anteriormente vigentes, não é fundamento para superar a expressa manifestação de vontade das partes na definição do objeto contratual; 9. Existência de Cláusula ad mensuram que aproveita unicamente ao poder público desapropriante. 9.1. Em prol do interesse público e, sobretudo, em atenção aos princípios regentes da administração pública, em especial, a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público, previram as partes negociantes a existência de uma cláusula de salvaguarda do poder público, exclusivamente para o caso de a área ser menor que a prevista; 10. Os direitos subjetivos conferem ao seu titular a prerrogativa de exigir de alguém um determinado comportamento. Se aquele a quem é exigido esse comportamento não age da forma esperada, surge para o titular a pretensão, que corresponde à faculdade de exigir o comportamento esperado, inclusive judicialmente. Daí porque se afirma que todo direito subjetivo traz consigo uma pretensão, a qual, se não deduzida no momento oportuno, estará sujeita aos prazos prescricionais que lhe são próprios. 10.1. No caso dos autos, não há maiores dúvidas de que a prescrição fulminaria qualquer pretensão de natureza indenizatória, seja pelo ente desapropriante, seja pelos desapropriados, acaso se admitisse direito de complementação pela área superior, neste caso, não pela natureza do contrato, inequivocamente ad corpus; mas, por meio de uma possível reversão da cláusula 5a da escritura pública em favor dos desapropriados, possibilidade que se admitiria apenas em socorro ao princípio da igualdade entre os contratantes; 11. Os direitos potestativos, de seu turno, conferem ao titular o poder de fazer produzir um determinado efeito jurídico, por força de sua simples manifestação de vontade, não estando sujeitos, desta forma, a prazos prescricionais, já que deles não se exige um comportamento de qualquer outra pessoa, que não, unicamente, do próprio titular, estando, porém, sujeitos a decadência, caso estabelecido algum prazo para o seu exercício. 11.1. O direito de pleitear a anulação do contrato se sujeitaria ao prazo decadencial de 04 (quatro) anos, contados da assinatura, previsto no art. 178, §9°, inc. V, alínea b, do Código Civil de 1916, malgrado a confusão do legislador entre os conceitos de prescrição e decadência previstos no citado diploma legal. 11.2. Embora sustentem os apelantes que não objetivam a declaração de nulidade do negócio, o acolhimento de sua pretensão, inequivocamente, importaria em anular a declaração de vontade ou, pelo menos, desconsiderar aquilo expressamente acordado pelas partes que firmaram o negócio jurídico, direito de anulação este já fulminado pela decadência; 12. Conquanto imprescritível a demanda de natureza declaratória, não subsiste direito à declaração de condomínio entre as partes, por não remanescer qualquer propriedade dos autores. 12.1. A investidura do poder público se deu sobre a totalidade do imóvel, e não apenas sobre os então conhecidos 1.161 alqueires, possuindo o ente desapropriante, desde então, domínio e posse sobre a área em questão. Daí porque não há de se cogitar sobre área remanescente passível de formação de condomínio com os autores, especificamente à área constante da escritura pública, devidamente especificada por suas divisas e matrícula; 13. A TERRACAP adquiriu a propriedade e nela se investiu nos termos da escritura pública de desapropriação, de tal sorte que eventual perda posterior, seja da posse, seja do domínio, em nada interfere no direito aquisitivo; 14. Usucapião pelo poder público. Possibilidade, sobretudo em face de pessoas jurídicas com personalidade de direito privado, como é o caso da ora recorrida, e isso porque, se seus bens, conforme entendimento dominante, estão sujeitos à usucapião, notadamente quando não afetados a algum interesse público, ser-lhe-ia possível, inclusive nas mesmas condições, usucapir bens em cuja posse se admitiu com animus definitivo, sobretudo quando dotada de justo título, como é inequivocamente o caso submetido à apreciação desta Corte julgadora. 14.1. A TERRACAP por expressa previsão constante da escritura pública de desapropriação se imitiu na posse da totalidade da área do imóvel, devidamente individualizada por seu registro e por suas divisas no respectivo instrumento, de tal sorte que, fossem afastadas as razões de improcedência do pleito autoral anteriormente consignadas, exsurgiria como fato impeditivo ao seu acolhimento a usucapião em favor da TERRACAP de eventual área excedente aos 1.161 alqueires previstos inicialmente no acordo firmado na referida escritura pública; 15. Em resumo, não assiste razão aos autores, quanto ao pedido declaratório de existência de condomínio pro indiviso, pois: (1) a desapropriação envolveu toda a área da fazenda Tamanduá especificada por sua matrícula e divisas; (2) a precisa definição do imóvel com a identificação de matrícula e divisas denota que a transferência da propriedade se deu ad corpus; (3) a existência de cláusula ad mensuram se deu apenas para resguardar o interesse público para o caso, e apenas neste caso, de a área ser menor que a prevista; (4) A moderna tecnologia de georreferenciamento não serve de fundamento para revisão de contratos firmados há mais de meio século, mormente em função da segurança e estabilidade das relações jurídicas, da boa-fé nas relações contratuais e da manifestação de vontade firmada à época pelas partes; (5) o instrumento de transferência de propriedade atribuiu ao ente desapropriante o pleno domínio e posse da totalidade da área, viabilizando, em tese, a usucapião pela TERRACAP de eventual área excedente aos alqueires previstos inicialmente, haja vista tanto a posse com ânimo definitivo quanto a existência de justo título; 16. A fixação dos honorários advocatícios deve ter por base, a teor do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil, a natureza da demanda, o tempo de sua tramitação e, principalmente, a complexidade dos atos praticados. 16.1. Objetiva a norma de regência estabelecer padrão normativo para fixação da verba honorária, condizente com o grau de trabalho desenvolvido, a complexidade e o tempo necessário à defesa da parte vencedora, critérios, portanto, que permitem valoração pelo julgador, sobretudo diante de casos em que, a despeito do valor exagerado da causa, a atividade exercida pelo patrono não excedeu o grau de complexidade exigido em demandas judicias corriqueiras. 16.2. No caso dos autos, considerando a própria natureza jurídica da pretensão autoral, que não demandou diligências extraordinárias, inclusive porque nem mesmo realizada a prova pericial pretendida pelos autores, a despeito da variedade de teses debatidas, não se revestiram elas de fundamentos extraordinários ou incomuns que possam justificar o arbitramento de honorários sucumbenciais no patamar em que, com base em uma interpretação estrita da lei, ultrapassa a cifra de oito milhões de reais. 16.3. Não é demais salientar que os honorários de sucumbência se destinam a remunerar os advogados da parte vencedora condignamente, finalidade esta que precisa ser balanceada com outros elementos, como, por exemplo, a inafastabilidade de jurisdição, não sendo razoável admitir que a fixação dessa verba tenha o condão de reduzir a parte sucumbente à condição de miserabilidade. 16.4. Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço – critérios estampados no artigo 85, § 2o, do diploma processual –, e, ainda, a viabilidade do exercício do direito de ação e os princípios da inafastabilidade de jurisdição e da proporcionalidade, entende-se justa e adequada a fixação a título de honorários advocatícios no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 17. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou os artigos 87, 91, 628 e 1.136, todos do Código Civil de 1916 (artigos 112, 500, §2o, 884 e 1.314, parágrafo único, todos do Código Civil de 2002), porque: a) de acordo com os parágrafos 4o e 5o da escritura pública de desapropriação amigável firmada com o Estado de Goiás, está claro que a venda é ad mensuram; b) o citado instrumento quantifica o preço pago de acordo com os alqueires mensurados à época, e dispõe sobre a possibilidade de complementação do preço na hipótese da área ser diversa daquela exposta no instrumento. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, alega ter a turma julgadora invocado fundamentos que fogem completamente do tema em voga, revelando-se, nessa parte, extra petita. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 87, 91, 628 e 1.136, todos do CCB de 1916 (artigos 112, 500, §2o, 884 e 1.314, parágrafo único, todos do CCB de 2002), e muito menos quanto ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 16542457 – Págs. 13/16 acerca dos temas em debate, verbis: Transcrevo, por pertinente, a própria diferenciação feita pelo eminente jurista, no aludido parecer, quanto às diferenças entre venda ad corpus e ad mensuram, ainda que utilizadas as disposições do atual Código Civil: O art. 500 do Código Civil enuncia regra especial aplicável à compra e venda de imóveis. Refere-se á alienação de imóvel como corpo certo e determinado, independentemente das medidas descritas no instrumento, assim tidas como meramente enunciativas (venda ad corpus); e à venda por medida certa, pela qual garantem as dimensões descritas no instrumento para estabelecer a extensão e a área (venda ad mensuram). A venda por corpo certo é mais comum em imóveis rurais, sem que isso seja um regra. A despeito da relevantíssima contribuição do ilustre parecerista, não devemos descuidar das balizas fixadas, há muito, pela jurisprudência, especialmente quanto à expressa fixação dos confrontamentos da propriedade como elemento preponderante da negociação, pois, conforme já entendeu esta Corte, em julgamento antigo mas de precisão atualíssima, “Havendo precisa indicação de divisas, a venda se presume ad corpus” (Ac 15496. 2a Turma Cível. Rel. Eduardo Ribeiro. Publicado no DJU SEÇÃO 2: 02/08/1978. Pág.: 1). Conforme depreendemos de sua descrição, alhures reproduzida, o instrumento contratual previu perfeitamente a área desapropriada a partir de suas divisas, ou seja, da adequada especificação dos acidentes geográficos e confrontantes que limitavam a propriedade. Vale dizer, a desapropriação ocorreu em uma propriedade definida tanto em termos de alqueires, segundo os métodos de medição à época disponíveis, quanto de confrontamento, pela adequada definição das divisas que limitavam a propriedade, de tal sorte que a área perquirida nos autos, evidentemente, deveria estar fora dessa área delimitada pelos acidentes geográficos previstos no contrato. Ora, se, de um lado, a escritura pública é expressa quanto ao tamanho da área desapropriada, de outro, não deixa dúvidas onde se inicia e termina a propriedade. Daí, portanto, mesmo que se admitisse, em tese, a possibilidade de se reivindicar eventual área não desapropriada, deve-se, obviamente, comprovar que se situa ela fora da delimitação prevista no instrumento contratual, pois, quanto à sua definição, a área desapropriada, inequivocamente, foi definida de maneira ad corpus, o que se presume pela expressa indicação das divisas. O negócio jurídico deve ser interpretado em sua inteireza, ou seja, pela integralidade de suas cláusulas, perquirindo qual a vontade das partes na sua realização. Não se pode admitir a prevalência de apenas uma cláusula que, isoladamente, destoa das demais, sob pena, inclusive, de deturpar a vontade manifestada pelas contratantes. Nesse passo, ainda que o contrato tenha previsto que a dimensão da propriedade era de 1.161 alqueires, foi expresso acerca de qual a área, especificamente delimitada, estava sendo desapropriada. Logo, embora houvesse erro quanto à dimensão, não o há quanto às divisas. Não há dúvidas quantos aos limites confrontantes da propriedade desapropriada. O Código Civil de 1916, quando tratava do erro, como defeito dos atos jurídicos, esclarecia que o erro substancial, que determinava a anulação do ato, era aquele que “interessa à natureza do ato, o objeto principal de declaração, ou alguma das qualidades a ele essenciais” (art. 87), mas, já alertava, que o erro na indicação da coisa não viciaria o ato, quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa cogitada (art. 91). Aplicando-se ao caso a disciplina normativa, vigente à época da celebração do negócio, pode-se perfeitamente concluir que não há erro na declaração de vontade das partes, pelo fato de o comprimento da área ter se revelado maior que o previsto, pois a delimitação da área desapropriada, por suas divisas, adquire especial relevo na formatação do negócio. Aliás, é bom que se diga, não se cogita nos autos que uma das partes tenha induzido a outra em erro, ou que alguma delas tenha se equivocado quanto a qualquer dos elementos essenciais do negócio, tampouco há provas de que, fosse a realidade conhecida, não teriam elas, mesmo assim, celebrado a avença, inclusive nas mesmas condições. Na verdade, o que se observa é que a própria limitação nos recursos tecnológicos à época disponíveis, aparentemente, inviabilizou a perfeita especificação do comprimento da área desapropriada, mas isso, como visto, não impede a adequada compreensão do objeto negociado, pela especificação clara de suas divisas. Em análise da petição inicial, observa-se que os autores pretendem extrair a área remanescente daquela expressamente delimitada no negócio jurídico de Id 12957781, ou seja, não buscam o reconhecimento de propriedade diversa daquela objeto do negócio, e isso se comprova pela só pretensão deduzida em desfavor da TERRACAP, que se sub-rogou nos direitos alusivos à área desapropriada, e justamente com base no aludido negócio. Tal pretensão se revela indevida, pois, como visto, a escritura pública de desapropriação é expressa quanto à área desapropriada, ainda que supostamente errônea quanto aos alqueires contidos em seus limites. Note-se que, embora sustentem os apelantes que não objetivam a declaração de nulidade do negócio, o acolhimento de sua pretensão, inequivocamente, importaria em anular a declaração de vontade ou, pelo menos, desconsiderar aquilo expressamente acordado pelas partes que firmaram o negócio jurídico. Ora, estabelecidas as divisas da área desapropriada, o reconhecimento de condomínio nos moldes pleiteados pelos autores, importaria, sem a menor dúvida, em anular ou desconsiderar a cláusula contratual que especifica tais divisas, o que dá no mesmo, ou seja, corresponderia a reconhecer um erro das partes quanto ao negócio firmado. Não é despiciendo, ademais, atentar para a inequívoca insegurança jurídica que a pretensão autoral acarretaria. Bastando, para tanto, imaginar que, fosse ela admitida, estaríamos a possibilitar que todos os negócios jurídicos realizados em épocas passadas, em situações semelhantes às descritas nos autos, estão passíveis de revisão judicial, para admitir a existência de condomínio entre as partes, ou seja, se, a partir de modernas técnicas de georreferenciamento, fosse constatada a discrepância na dimensão das áreas, poderia os vendedores, segundo a tese defendida pelos autores, alegar direito de propriedade sobre eventual área remanescente, mesmo após mais de meio século da celebração do negócio, algo que, com as mais respeitosas vênias, não me parece possível, sobretudo se atentarmos para a necessária segurança e estabilidade das relações jurídicas, para a boa-fé como princípio informador das relações negociais e, no particular, para aquilo que as partes, inequivocamente, previram. Pertinente, inclusive, o alerta feito pela ré/apelada (Id. 12958036): Não pode ser tolerado que passados mais de 60 (sessenta) anos tendo sido modernizado os meios de medição, pretenda-se rever a transação. Tal precedente é tão grave que daria azo a REVISÃO DE TODAS AS DESAPROPRIAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. Este cenário catastrófico inviabilizaria a própria continuidade do Distrito Federal, frente a instabilidade jurídica para população além de indenizações milionárias, alteração da área do quadrilátero inicial, surgimento de novas cidades em possíveis áreas particulares, aumento vertiginoso das ocupações com o colapso da infra-estrutura públicas existentes. Nenhuma transação imobiliária, de compra e venda, desapropriação, doação ou outra de transferência de domínio estaria imune a revisões periódicas ao longo dos anos a partir da evolução dos mecanismos de medição. O que, data máxima vênia, seria o aniquilamento do negócio jurídico perfeito e acabado. Em estrita análise das disposições insertas no instrumento contratual, não me parece haver dúvidas de que a negociação entre as partes primitivas da relação contratual, que firmaram o instrumento de desapropriação amigável, intentaram firmar uma venda ad corpus pela perfeita definição das divisas que delimitavam a área objeto do negócio jurídico, a despeito da existência de uma cláusula ad mensuram constante da escritura pública, sobre a qual faço as considerações seguintes. Em toda a sua tese defensiva, inclusive com respaldo no parecer juntado aos autos, a pretensão autoral é fundada na existência da cláusula 5° da escritura pública de Id. 12957781, que, de fato, estabelece uma previsão ad mensuram, mas, a meu sentir, firmada exclusivamente em benefício do Poder Público desapropriante. A referida disposição contratual, alhures já reproduzida, é nítida quanto a seu destinatário. Vale dizer que, em prol do interesse público e, sobretudo, em atenção aos princípios regentes da administração pública, em especial, a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público, previram as partes negociantes a existência de uma cláusula de salvaguarda do poder público, exclusivamente para o caso de a área ser menor que a prevista. Assim, segundo estabeleceram as partes, em se revelando menor a dimensão da área desapropriada, estariam “os outorgantes desapropriados obrigados a repor proporcionalmente qualquer diferença que acaso se verifique na área do imóvel”. A escritura pública é clara. De um lado, previu a área desapropriada devidamente especificada por suas divisas, segundo, portanto, um conceito ad corpus. Em seguida, em favor unicamente do poder público, estabeleceu um dever de indenização para o caso de a dimensão do imóvel ser menor que a constante do registro público. Ora, não há dúvidas acerca da plena capacidade dos outorgantes desapropriados, quando da celebração da avença. Isso nem mesmo foi cogitado pelos próprios demandantes, os quais, segundo afirmaram, não objetivam a anulação do negócio jurídico. Deste modo, as partes tinham plena consciência das cláusulas contratuais e com elas aquiesceram. A existência de erro, constatado após sessenta anos da realização do negócio jurídico, e somente porque os recursos tecnológicos atuais superaram os métodos de medição anteriormente vigentes, não é fundamento para superar a expressa manifestação de vontade das partes na definição do objeto contratual. Note-se. Tivesse a moderna tecnologia de georreferenciamento demonstrado que, na verdade, a área desapropriada é menor que a prevista, o ente desapropriante não se poderia valer da aludida cláusula contratual indenizatória, considerando que tal pretensão estaria, inequivocamente, fulminada pela prescrição. O mesmo equivaleria se os autores objetivassem eventual pagamento pela diferença constatada. Se, a despeito de a cláusula 5a da escritura pública estabelecer indenização exclusivamente em favor do ente desapropriante, fosse utilizada para proteger os interesses dos autores, ou seja, mesmo sendo a venda ad corpus, fosse a referida cláusula, com fundamento no princípio da igualdade, revertida em favor dos autores, não se admitiria a pretensão indenizatória já que, ante o transcurso de mais de 60 anos, estaria ela prescrita. O que se quer dizer é que a venda da propriedade foi, inequivocamente, ad corpus, fato presumido pela clara especificação de suas divisas. A existência da cláusula ad mensuram foi firmada exclusivamente em benefício do poder público, prevendo dever indenizatório se, e apenas se, a área fosse menor que a prevista. Isto, por si só, invalida qualquer direito deduzido pelos autores, seja indenizatório, seja anulatório, seja declaratório. Ora, para infirmar essas assertivas, a Corte Superior terá que interpretar cláusulas contratuais e reapreciar elementos fático-probatórios, providências obstadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a incidência dos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do STJ, obsta o trânsito do apelo também pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1229724/GO, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 24/4/2020). No tocante ao alegado julgamento extra petita, é importante salientar que a ausência de indicação do dispositivo violado autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AgInt no AREsp 1614911/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015